Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Processo : 0737303-37.2020.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE e INOVAÇÃO RECURSAL, diante das preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 26711823). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator